Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ESCALADA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, praticados mediante escalada e reconhecidos em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos, das circunstâncias do caso e dos antecedentes do réu; (ii) estabelecer se o segundo fato configura desistência voluntária apta a afastar a tipicidade da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta não preenche cumulativamente os requisitos jurisprudenciais para incidência do princípio da insignificância, pois o prejuízo de aproximadamente R$ 320,00 supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo e evidencia lesão patrimonial relevante.
4. A prova oral produzida sob contraditório comprova de maneira segura o valor dos bens subtraídos, sendo desnecessário laudo técnico quando há relato firme da vítima não infirmado pela defesa.
5. A reiteração criminosa e os antecedentes do réu demonstram elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social, afastando a atipicidade material.
6. A desistência voluntária não se configura, pois a não consumação do segundo fato decorre de circunstâncias externas — vigilância por câmeras — e não de autolimitação consciente do agente.
7. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e os maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, “c”, c/c §3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 71; 77; 155, §4o, II. CPP, art. 386, III. Decreto no 12.342/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198550 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.10.2021; STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello. TJDFT, Acórdão 1674534, rel. Jair Soares, 16.3.2023; TJDFT, Acórdão 1670922, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2.3.2023; TJDFT, Acórdão 1996463, rel. Leila Arlanch, 8.5.2025.